Tribunal: TJMT
Processo: 1013135-79.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013135-79.2023.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Administração judicial]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[LUCIANA SEZANOWSKI - CPF: 025.181.349-56 (ADVOGADO), BANCO PACCAR S.A. - CNPJ: 28.517.628/0001-88 (EMBARGANTE), OURO NEGRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 26.853.988/0001-25 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), A. L. RIBEIRO - ME - CNPJ: 21.273.625/0001-05 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO ASSACADO DE CONTRADITÓRIO – VÍCIO VERIFICADO – CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A PARTE DISPOSITIVA – RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - A
fundamentação do acórdão foi expressa a respeito do término do período de blindagem, o qual deverá se dar com o decurso do prazo da prorrogação ou da realização da assembleia geral de credores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo BANCO PACCAR S.A., contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face da A.L. RIBEIRO – ME (GAVIÃO TRANSPORTES E LOGÍSTICA) E OURO NEGRO TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA-ME.

Na ocasião, o Embargante fala de contradição do julgado entre a fundamentação e parte dispositiva do acórdão, a qual, agora pede que seja eliminada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No respectivo caso, assiste razão ao Embargante quanto a contradição apontada, uma vez que, na parte dispositiva do acórdão, constou que o
stay period
deverá prevalecer até a data de realização da assembleia geral de credores.

Todavia, a fundamentação do acórdão foi expressa a respeito do término do período de blindagem, o qual deverá se dar com o decurso do prazo da prorrogação ou da realização da assembleia geral de credores.

Nesse sentido, vale transcrever o trecho do julgado.

Todavia, cabe ressaltar, que o
stay period
, de qualquer forma, deve perdurar até o decurso do prazo previsto ou a realização da assembleia geral de credores, o que ocorrer primeiro.

Desta feita, deve ser eliminada a contradição verificada, de modo a atribuir-se efeitos infringentes ao presente recurso.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração, atribuindo-lhe efeitos infringentes, para estabelecer que o
stay period
deve perdurar até o decurso do prazo previsto ou a realização da assembleia geral de credores, o que ocorrer primeiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023